Tribunal: TJDFT
Processo: 0736034-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 424 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e Territórios que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu, ora recorrente, ao pagamento da diferença de 1/3 de férias dos anos 2016 a 2019 e 2021, aos valores brutos de R$ 338,13 (trezentos e trinta e oito reais e treze centavos), corrigidos a partir de dezembro de 2017.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de conhecimento em desfavor da entidade recorrente para receber a título de diferença de 1/3 férias do ano 2017, 2018, 2019 e 2020, o montante de R$ 1.443,37 (um mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID 42935140). Recorrente isento do recolhimento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na distinção do abono de permanência como “salário normal” não podendo ser constituído como base de cálculo do terço constitucional de férias.

5. O autor foi admitido no cargo de Técnico Socioeducativo em 07/12/1982 e adquiriu o direito de recebimento do abono de permanência desde julho de 2017. Apesar da remuneração do mês em que as férias foram gozadas ter sido contado com os valores de abono permanência, a Administração Pública do Distrito Federal excluiu da base de cálculo do adicional do terço de férias o valor referente ao benefício do abono permanência.
6. Em sede deste Recurso, o GDF aduziu que o recorrido não tem direito ao abono permanência, por não poder aplicar o art. 40 da Constituição Federal de 1988 cumulado com o art. 3° da EC 47/2005, a não ser em situações específicas, o que, segundo suas razões, não é o caso em tela. Pontuou que o art. 49 da Lei 10.887/04 excluiu a incidência da contribuição previdenciária sobre o abono permanência o que impede a equiparação do instituo às demais parcelas remuneratórias comuns. Pontuou que a LC 840/2011 excluiu o abono de permanência da retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, nos termos do art. 66, §3°, inciso I e II. Assim, concluiu que o abono permanência é vantagem que se distingue da remuneração normal, não se podendo caracterizar como salário normal. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e a improcedência da ação.
7. Verifica-se que a matéria objeto de discussão, é o reconhecimento de que a parcela do Abono Permanência faz parte da base de cálculo da remuneração do servidor em nenhum momento foi questionado se o requerido está apto ou não a receber tal vantagem, até porque, conforme fichas financeiras anexadas à inicial, tal abono já vem sendo pago pela Administração Pública.
8. Ainda que assim não fosse, o art. 91 da Lei Complementar distrital 840/2011 aponta que o adicional de 1/3 de férias tem como base a remuneração ou subsídios do mês em que as férias foram iniciadas. Conforme discutido no tema repetitivo 424/STJ (Resp 1.192.556/PE), o abono é classificado como rendimento/remuneração do trabalho assalariado (art. 16, II, da Lei 4.506/64). A parcela deve ser incluída no cálculo do pagamento do terço constitucional referente às férias, visto que a requerida percebeu tal abono no mês anterior, conforme fichas financeiras de ID 42935115. Há nos autos, parecer da Secretaria de Economia do DF afirmando o direito da requerida de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias (ID no 42935116).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantida a sentença em sua íntegra.
10. Sem custas finais, ante a isenção do DF, nos termos do Decreto-Lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.